Tribunal: TJBA
Processo: 8185017-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8185017-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ANA LUCIA SILVA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE (DLP). INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO PERANTE A ANS. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 558/2022 (ART. 16, § 3º). VEDAÇÃO À RESCISÃO ANTES DO ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. MÁ-FÉ DA SEGURADA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 609/STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível (ID 91628352) interposta pela operadora de plano de saúde contra a sentença (ID 91628350) que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, julgou procedentes os pedidos para declarar ilícito o cancelamento unilateral do contrato da autora e condenar as rés à reativação da apólice e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir a legalidade do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde, promovido pela operadora sob alegação de fraude da beneficiária (omissão de doença preexistente - cirurgia bariátrica), sem a prévia instauração do processo administrativo exigido pela Resolução Normativa nº 558/2022 da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A alegação de fraude por omissão de Doença ou Lesão Preexistente (DLP) no momento da contratação atrai a incidência da Resolução Normativa nº 558/2022 da ANS, que regula o procedimento para apuração.

2. O Art. 16, § 3º da referida norma veda expressamente a suspensão ou rescisão unilateral do contrato
"até a publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo"
, assegurando ao consumidor o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

3. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado a operadora deve solicitar a abertura de processo administrativo perante a ANS, sendo vedada a rescisão unilateral até sua conclusão.

4. A operadora Apelante não comprovou a instauração do referido processo, limitando-se a enviar uma notificação por e-mail com prazo exíguo (72 horas), tornando o cancelamento procedimentalmente ilícito.

5. Ademais, nos termos da Súmula 609 do STJ,
"a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".

5. A Apelante não exigiu exames prévios e não se desincumbiu do ônus de comprovar a má-fé da Apelada, cuja boa-fé é presumida.

6. O cancelamento unilateral e ilícito de plano de saúde, privando a consumidora da cobertura assistencial em momento de necessidade (recuperação cirúrgica), ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

1.

“
É ilícito o cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde sob alegação de fraude por omissão de doença preexistente (DLP) sem a prévia instauração e conclusão do processo administrativo perante a ANS, conforme exigido pelos Arts. 15 e 16, § 3º, da Resolução Normativa nº 558/2022 da ANS”.

2.
“A rescisão abrupta e indevida do plano de saúde, em violação às normas regulatórias e à Súmula 609/STJ, configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa, pois priva o consumidor de serviço essencial à saúde e à dignidade”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8185017-18.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Apelada ANA LUCIA SILVA DE JESUS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça